Tribunal: TJES
Processo: 0012933-76.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012933-76.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEZIO JULIO NEVES
APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S/A - VITORIA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL. MULTA COMINATÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Por ter a empresa recorrente emitido a nota fiscal em favor do apelante/autor ante a compra, não ocorrida, de veículo modelo Voyage, inexiste qualquer reparo na sentença objurgada que afastou, corretamente, a ilegitimidade passiva suscitada. 2. Embora tenha a empresa recorrente suscitado questões ligadas à ausência de comprovação de fato constitutivo do direito e inexistência de ato ilícito, tem-se que a sentença enfrentou de forma clara tais questões, inexistindo dúvida de ter a empresa requerida emitido nota fiscal de uma venda efetuada a pessoa do autor/apelante que, por sua vez, sob o prisma do ônus da prova, nunca existiu. 3. Deve ser mantido inalterado o importe de dano moral fixado na sentença que, além de ser presumido na hipótese, tem-se que tal importe visa servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida, propiciando efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. 4. Inexistem motivos para somente em sede de apelação estabelecer multa cominatória para o cumprimento imediato da questão, sobretudo pela existência de feito em cumprimento de sentença frente a instituição financeira em que, ao que tudo indica, já foram adotadas medidas com a finalidade de resolução definitiva da questão. 5. Recursos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De início, registro que adiro ao relatório lançados nos autos.

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
e
CLEZIO JULIO NEVES
em face da sentença (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 363/375 do pdf), integrada pela decisão de fls. 401 e 588 do pdf (ID nº 3419633 - Vol I), proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico,
julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência do débito contratual e que a requerida promova a baixa na restrição do CPF do autor junto aos órgãos creditícios e realize a regularização sobre o registro do veículo objeto da lide junto ao Detran, fixando, ainda, indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 425/457 do pdf) a empresa
RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
sustenta, em linhas gerais,
(i)
sua
ilegitimidade passiva
, por serem os danos - caso existentes - provocados exclusivamente pelo Banco Volkswagen S.A;
(ii)
não ter o apelado logrado
comprovar o fato constitutivo
do seu direito (comprovante de cobranças e de inscrição nos órgãos de proteção de crédito);
(iii)
a
ausência de ato ilícito
, na medida em que - se houve inscrição indevida - tudo foi causado pelo Banco Volkswagen;
(iv)
a
excludente de responsabilidade
de culpa exclusiva de terceiro; e,
(v)
a necessidade de, ao menos, redução do
quantum
de dano moral estabelecido.

CLEZIO JULIO NEVES,
por meio de
recurso adesivo
(ID nº 3419633 - Vol I - fls. 565/575 do pdf), postula pela fixação de multa cominatória diária no valor não inferior a R$ 1.000,00.

Pois bem.

Verifico da inicial que versam os presente autos sobre ação declaratória de inexistência de negócio jurídico que, em linhas gerais, visa a inibição de cobranças atinentes a compra de automóvel pelo importe de R$ 38.500,00 que,
embora não tenha sido realizada
, ensejou, até mesmo, a negativação do nome do suposto comprador perante os órgãos de proteção de crédito e pontuações indevidas em sua CNH.

Submetida a questão sob o crivo do contraditório, foram produzidas provas orais (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 223/227 do pdf) e, ato contínuo, proferida sentença que, inicialmente, afastou a arguição de
ilegitimidade passiva
(ID nº 3419633 - Vol I - fl. 367 do pdf), assentando, sobretudo, que a nota fiscal acostada ao feito indica a venda de veículo pela requerida à pessoa denominada Clezio Julio Neves.

Dessa forma,
malgrado inúmeras irresignações gravitem em torno dessa arguição
, de fato, do exame da nota fiscal expedida (ID nº 3419633 - Vol I - fl. 71 do pdf),
tem-se claramente não subsistir tal postulação.

Destarte, por ser o documento supramencionado expresso no sentido de que a empresa recorrente emitiu nota fiscal em favor de Clezio Julio Neves ante a compra,
não ocorrida
, de veículo modelo Voyage, inexiste qualquer reparo na sentença objurgada que afastou, corretamente, a ilegitimidade passiva suscitada.

Superado este primeiro ponto, embora tenha a empresa recorrente suscitado questões ligadas à ausência de comprovação de fato constitutivo do direito e inexistência de ato ilícito, tenho que a sentença enfrentou de forma clara tais questões, ao fundamentar que:

Em análise detida dos documentos carreados aos autos, verifico que as partes não acostaram quaisquer documentos que demonstrem o vínculo jurídico estabelecido entre estas.

O art. 373, inciso I, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ocorre que, neste caso, o autor pretende a declaração negativa de um débito, isto é, requer que seja declarado que não há dívida, bem como que não há negócio jurídico firmado entre as partes.

Assim, cabe à parte requerida comprovar a existência de seu crédito e a relação jurídica firmada entre os litigantes, ante a celebração de negócio jurídico.

Este é, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça, de Santa Catarina:

[...] Na a
ção declaratória de inexistência de débito por negativa de transação entre as partes o autor não tem como - fazer prova do fato negativo, razão pela qual tal ônus é do réu
. [...]. (
TJSC
, Agravo de Instrumento n. 2012.073692-0, da Capital, rel. Des. Victor Ferreira, j. 28-02-2013).

E continua:

Observo que a requerida não colaciona aos autos quaisquer documentos que comprovem a legalidade da referida cobrança, bem como o contrato firmado junto ao autor, ou os documentos do comprador utilizados para efetuar a transação. Ademais, verifico que o funcionário da requerida, em seu depoimento testemunhal de fls. 113, destaca que:

[...] por ocasião da venda do veículo a empresa guarda cópia dos documentos do comprador; que acha que nesta venda foi deixado cópia dos documentos do adquirente; que não sabe informar se lembraria da fisionomia do comprador do veículo; que não se recorda de ter visto o autor outra vez.

Isto posto, cumpre destacar que a requerida não conseguiu demonstrar a regularidade do negócio jurídico estabelecido entre os litigantes, assim, analiso que esta não apresentou os documentos do contrato, a fim de atestar a legalidade da transação objeto da lide.

Conforme se infere, inexiste dúvida de ter a empresa requerida emitido nota fiscal (ID nº 3419633 - Vol I - fl. 71 do pdf) de uma venda efetuada a pessoa de Clezio Julio Neves que, por sua vez, sob o prisma do ônus da prova, depreende-se que nunca existiu a relação negocial com a referida pessoa.

Nesse sentido, inclusive, se apresenta a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. Inversão do ônus da prova. Impugnação genérica pelo banco réu.
Inexistência de prova de contratação. Réu não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Reconhecimento da inexistência de negócio jurídico que se impõe
. [...] Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada. (
TJCE
; AC 0050231-10.2020.8.06.0124; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Durval Aires Filho
; DJ 11.1.2023 - destaquei).

[...] Sabe-se que nas demandas declaratórias de inexistência de débito, em razão da natureza negativa que as caracteriza, o ônus probatório para demonstrar a origem da dívida incumbe ao réu, por impossibilidade de o autor, por razões lógicas, comprovar a inexistência de relação negocial. [...] (
TJSC
; AC 0324121-19.2014.8.24.0023; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des.
João Batista Góes Ulysséa
; DJ 4.12.2018 - destaquei).

Fortica tal conclusão, ainda, o
boletim de ocorrência
lavrado (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 66/67 do pdf), a
notificação efetuada
a empresa visando regularizar a questão (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 79 do pdf), além - é claro - do d
ossiê de débitos existentes
junto ao veículo (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 75 e 241 e 301/303 do pdf) e, até mesmo, do
extrato de débitos junto à receita estadual
(ID nº 3419633 - Vol I - fls. 289 do pdf) e da
consulta efetuada para fins de emissão de certidão negativa
de débito pela internet (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 293 do pdf) e, a própria sentença proferida, porém, tendo no polo passivo instituição financeira (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 311/317 do pdf).

Assim, ao serem alinhados todos esses fatores, não vejo motivos para proceder qualquer alteração na sentença proferida, ressaltando que pelos mesmo motivos ligados a superação da arguição atinente à ilegitimidade passiva não prospera, de igual forma, a arguição no tocante a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

Por fim, deve ser mantido inalterado o
importe de R$ 10.000,00
a título de
danos morais
fixados que, além de ser presumido na hipótese, conforme jurisprudência colacionada, tem-se que tal importe visa servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida, propiciando efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Cobrança indevida de parcelas em razão de a aquisição de veículo ter sido reconhecida como ineficaz.
Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da cobrança. Apontamento de débito indevido em cadastro de inadimplentes que gera danos morais. Responsabilidade objetiva reconhecida
.
Dano moral caracterizado. Dano in re ipsa
. Indenização que atende aos parâmetros jurisprudenciais. Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença de procedência parcial mantida. Recurso desprovido. Pleito formulado pelo autor nas contrarrazões não conhecido. (
TJSP
; AC 1018908-16.2022.8.26.0100; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Monte Serrat
; DJ 23.2.2023 - destaquei)

Soma-se, ademais, a existência de elementos probatórios que indicam que a conduta em alusão teve reflexos na atividade desenvolvida por Clezio Julio Neves (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 275, 279, 283 do pdf), não podendo ser desconsiderado, ainda, conforme anteriormente registrado, o
dossiê de débitos existentes
junto ao veículo (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 75 e 241 e 301/303 do pdf) e, até mesmo, do
extrato de débitos junto à receita estadual
(ID nº 3419633 - Vol I - fls. 289 do pdf) e da
consulta efetuada para fins de emissão de certidão negativa
de débito pela internet (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 293 do pdf).

Por fim, não vejo motivos, por ora, para somente em sede de apelação, estabelecer multa cominatória para o cumprimento imediato da questão, sobretudo pela existência de feito em cumprimento de sentença frente a instituição financeira (ID nº 3419633 - Vol I - fls. 319/329 do pdf) em que, ao que tudo indica, já foram adotadas medidas com a finalidade de resolução definitiva da questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações interpostas e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Deixo de fixar os honorários recursais pois, em primeiro grau, já foram fixados no valor limite de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º e 11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR